Tribunal: TJPA
Processo: 0811148-47.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811148-47.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO PARÁ

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR – AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL – SIGILO – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - 1) PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – NÃO CONHECIMENTO. A decisão de indeferimento da restituição de bem apreendido comporta recurso próprio, qual seja, recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP, de modo que o não conhecimento do
Writ
é medida que se impõe. Inteligência da Súmula 267 do STF. – 2) PLEITO DE ANULAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO POR VIOLAÇÃO DO ART. 7º, INCISO II E §6º, DA LEI Nº 8.906/94 – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese a alegação da impetrante de que no local em que houve a diligência funcionava também o escritório de advocacia da companheira do investigado, as provas carreadas aos autos mostraram-se insuficientes para, de plano, comprovar, com a absoluta certeza que a via do mandado de segurança exige, que lá eram desempenhadas funções inerentes ao exercício da advocacia, pois, segundo informações prestadas pela autoridade policial nos autos do IPL, o imóvel tratava-se de uma residência comum e que não tinha características de ser utilizado para outros fins que não os de moradia. Direito líquido e certo que não restou evidenciado de forma irrefutável. Precedentes do STJ. – 3) PLEITO DE CONCESSÃO DE VISTAS DOS AUTOS DO IPL POR FORÇA DO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF – IMPROCEDÊNCIA. Inexistência de indeferimento por parte do juízo impetrado do requerimento de vistas feito pela advogada, o qual foi apenas postergado para após a oitiva prévia do Ministério Público Estadual, haja vista a necessidade de resguardar a continuidade das investigações sigilosas em curso em relação a outros fatos e pessoas, sob pena de restarem frustradas. Hipótese excepcionada pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, não havendo que se falar em ilegalidade, bem como prejuízo aos envolvidos. – 4) ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DENEGADA A SEGURANÇA – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARÁ (
id 2595159
), com fundamento no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal
[1]
, contra ato praticado pelo MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA, que, em tese, violou prerrogativas da advogada Sarah Jeniffer Melo Soares, inscrita na OAB/PA sob o nº 27.509.

Em apertada síntese, aduz a impetrante que, na manhã do dia 04/12/2019, o endereço residencial e profissional da referida causídica foi alvo de uma diligência policial visando dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido nos autos do inquérito policial nº 157/2019.10115669 (Processo nº 0005364-47.2019.8.14.0025) e direcionado ao seu companheiro José Augusto do Nascimento, sem comunicação e acompanhamento de qualquer representante da OAB, a qual resultou na apreensão de documentos de clientes e de 01 (um) aparelho celular utilizado para o exercício da atividade profissional.

Assevera, ainda, que foram negados à aludida advogada a devolução do telefone celular e um pedido de vistas dos autos do IPL.

Por fim, a exordial menciona que, nos termos do art. 7º, inciso II e §6º, da Lei nº 8.906/94
[2]
(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o local de trabalho do advogado e seus instrumentos são invioláveis, salvo quando este for investigado, e que, de acordo com a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (STF)
[3]
, a causídica tinha o direito de vistas dos autos do inquérito policial, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata devolução do aparelho celular apreendido e a concessão das vistas requeridas, bem como, no mérito, a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança, a fim de anular a busca e apreensão realizada em desfavor da advogada Sarah Jeniffer Melo Soares.

Juntou decisão determinando a busca e apreensão (
id 2595258
), requerimento de restituição do celular e dos documentos apreendidos (
id 2595259
), decisão indeferindo tal devolução (
id 2595371
) e decisão postergando eventual concessão de vista dos autos do IPL nº 0005364-47.2019.8.14.0025 após prévia oitiva do Ministério Público Estadual (
id 2595378
), dentre outros documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 19/12/2019, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
id 2597291
).

Em 20/12/2019, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que o local alvo da diligência era uma residência comum, sem qualquer tipo de identificação que mostrasse ser utilizado para outros fins que não os de moradia, não havendo nas dependências do imóvel algo que o identificasse como um escritório de advocacia, bem como terem sido apreendidos na ocasião 07 (sete) DVDs, aparentemente de jogos eletrônicos, e 01 (um) celular SAMSUNG, de cor rosa, cuja propriedade não foi comprovada pela advogada Sarah Jeniffer Melo Soares, tendo esta afirmado perante a autoridade policial que havia deixado de utilizar o referido aparelho, possuindo atualmente um iphone, que não foi apreendido. E, ainda, que a diligência foi dirigida ao investigado José Augusto do Nascimento e que postergou a vista dos autos à causídica, bem como determinou a extração de cópias integrais dos presentes autos, suprimindo o nome de eventuais outras pessoas e fatos em apuração, para os fins de resguardar as medidas em voga (
id 2606652
).

Em 14/01/2020, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adelio Mendes dos Santos, se manifestou pelo conhecimento do
Writ
e pela denegação da segurança (
id 2630348
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXIX
- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

[2]

Art. 7º
São direitos do advogado: (...)
II
– a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; (...)
§6
o
Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.

[3]

Súmula Vinculante 14
- É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

VOTO

Analisando detidamente os autos, não vejo como acolher a pretensão ventilada na impetração, como será demonstrado a seguir:

Primeiramente,
no que tange ao pleito de restituição do celular apreendido
, tenho que o presente
mandamus
sequer deve ser conhecido nesta parte, pois a decisão de indeferimento proferida no juízo
a quo
era passível do recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal
[1]
, o que torna incabível o
Writ
por força do teor da Súmula 267 do STF
[2]
, ressalvando-se, ainda, que o ato judicial vergastado não contém qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

Nesse diapasão:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO
– IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO QUE COMPORTA RECURSO PRÓPRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– NÃO CONHECIMENTO.

-
O reexame de decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens e valores apreendidos reclama a interposição de recurso de Apelação, de acordo com o art. 593, II, do CPP
–
Tema pacificado pela Súmula 267 do STF
.”
(TJ/MG, MS 10000190386862000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 23/06/2019) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUBSTITUTIVO DE APELAÇÃO
.

1.
A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal
. Assim,
havendo recurso próprio, não há que se falar na impetração de mandado de segurança
, razão pela qual o writ não merece ser conhecido.
Precedentes STJ e TJCE. Aplicação da Súmula 267 do STF
(...)”
(TJ/CE, MS 0622604-34.2018.8.06.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 18/12/2018) (grifo nosso)

Quanto ao pleito de anulação da busca e apreensão determinada nos autos do IPL nº 0005364-47.2019.8.14.0025
, não vislumbro possibilidade de acolhimento, pois a decisão que deferiu a referida diligência (
id 2595258
) encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da medida para os fins de fornecer imprescindível substrato às investigações em curso, sendo essa uma das hipóteses autorizadas pela legislação processual penal em vigor.

In casu
, o mandado de busca e apreensão foi expedido em estrita observância ao disposto no art. 243, do CPP
[3]
, e, sobretudo, diferentemente do que alega a impetrante, não se destinava à advogada Sarah Jeniffer Melo Soares, mas sim ao endereço residencial de JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO, seu companheiro.

Ademais, segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
a esta Instância Superior, com base no que foi relatado pela autoridade policial nos autos do IPL, o local alvo da diligência não possuía características de atividade afeta à advocacia, tratando-se de uma residência comum, e o aparelho celular apreendido na ocasião (marca SAMSUNG, cor rosa) não pertencia à supramencionada causídica, pois a própria não logrou comprovar a propriedade do objeto e, ainda, afirmou aos policiais na oportunidade que o seu aparelho era um iphone, o qual não foi apreendido.

Os documentos juntados pela impetrante mostram-se insuficientes para, de plano, comprovar nestes autos mandamentais, que a residência da

aludida advogada confundia-se com seu escritório profissional, que os itens apreendidos estavam relacionados ao exercício da advocacia
(1 celular e 7 DVDs, aparentemente de jogos eletrônicos)
e que lhe foi negada vista dos autos do referido IPL
, de modo que não se verifica a existência de direito líquido e certo da causídica a amparar a concessão do
mandamus
.

Logo,
não há que se falar em infringência ao art. 7º, inciso II e §6º, da Lei nº 8.906/94
[4]
, e, via de consequência, na aventada nulidade.

Insta repisar que, a impetrante não demonstrou,
primo ictu oculi,
a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pelo juízo impetrado, na medida em que, repita-se,
a advogada Sarah Jeniffer Melo Soares não foi alvo de qualquer mandado de busca e apreensão, não foi comprovada de forma inequívoca que no local da diligência funcionava o seu escritório de advocacia, não restou demonstrada a propriedade dos bens apreendidos e a relação destes com a atividade advocatícia, e tampouco que a causídica teve negado um pedido de vistas dos autos do IPL
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA CONCESSÃO DO MANDAMUS. ORDEM DENEGADA
.

(...)

2.
O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco
.
Logo,

somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória, é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados
.

3.
O STJ tem entendido de forma pacífica ser necessária a apresentação de prova pré-constituída
.
Desta feita, fica clara a ausência de um dos requisitos ensejadores a viabilizar a impetração do Writ of Mandamus, qual seja, a comprovação do direito líquido e certo do impetrante por meio de prova pré-constituída, motivo que leva à denegação da segurança deste remédio heróico, sem prejuízo de o autor buscar por outros meios a satisfação do seu bem da vida
(...).”
(STJ, MS 25.175 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/08/2019) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROVIMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DAS PRERROGATIVAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA OAB. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NO LOCAL DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS DO ALEGADO
.

1. Não demonstrada a arguida ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

2.
Não obstante as declarações do ora agravante de que o escritório de advocacia do investigado se localizava no mesmo endereço em que ele residia com seus pais, os documentos juntados aos autos não comprovam, de plano – com a certeza plena que a via eleita exige – que o réu desempenhava funções inerentes à profissão no local em que se realizou a diligência
.

3. Qualquer conclusão em contrário não passaria de mera presunção, inadmissível na estreita via do habeas corpus.

4. Agravo regimental provido para denegar a ordem.”
(STJ, AgRg no HC nº 246.618 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22/08/2017) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SUPOSTA SEITA RELIGIOSA.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DA OAB. IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. MANDADO DIRIGIDO A TERCEIRO NÃO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A PRÁTICA DA ADVOCACIA
. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese na qual os recorrentes e outros 13 denunciados compunham uma organização criminosa, formada nos moldes de seita religiosa, voltada para a prática de crimes de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

2.
Não se justifica o pleito de reconhecimento de nulidade, por ausência de representante da OAB, em cumprimento de mandado de busca e apreensão dirigido a terceiro não advogado – suposto líder da seita -, unicamente por este compartilhar residência onde os recorrentes supostamente mantinham escritório profissional
(...).”
(STJ, RHC nº 90.377 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08/02/2018) (grifo nosso)

Por fim,
quanto ao pleito de vistas dos autos do IPL nº 0005364-47.2019.8.14.0025
, é imperioso esclarecer que
o juízo impetrado não negou acesso à advogada Sarah Jeniffer Melo Soares
, haja vista que o próprio, em suas informações no presente feito, esclareceu que,
ad cautelam
,
postergou a concessão para após a oitiva prévia do Ministério Público, a fim de que este destaque as peças que envolvem o investigado JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO, sob pena de restar frustrada toda a investigação em relação a outros fatos e outras pessoas, a qual corre em absoluto sigiloso
, daí porque
inexiste qualquer prejuízo à supracitada causídica e, assim, não merece acolhimento o pedido
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que a autoridade judicial tivesse negado vistas à advogada, o que não foi o caso dos autos, mesmo assim não haveria justificativa para alegar o descumprimento da Súmula Vinculante nº 14 do STF, pois os autos do IPL nº 0005364-47.2019.8.14.0025 correm em sigilo e existem diligências em andamento, exceção prevista no referido verbete, ao estabelecer que
“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária...”
. (grifo nosso)

Ante o exposto,

conheço em parte da ordem impetrada e, nesta,
a denego.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
II
- das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

[2]

Súmula 267
- Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

[3]

Art. 243
. O mandado de busca deverá:

I
- indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem;

II
- mencionar o motivo e os fins da diligência
;
III
- ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir.

[4]

Art. 7º
São direitos do advogado: (...)
II
– a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; (...)
§6
o
Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.

Belém, 20/05/2020